Tribunal: TJPA
Processo: 0021604-26.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021604-26.2014.8.14.0401

APELANTE: JOSE CLAUDIO DE SOUZA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Art. 306 do CTB. Reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva. Recurso prejudicado.

I. C
aso em exame

1.

Apelação criminal interposta por
JOSE CLAUDIO DE SOUZA COSTA
,
contra sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, aplicando a pena em 06 (seis) meses de detenção e o período de 01 (um) ano de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, sendo a pena substituída por restritiva de direitos.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar, de ofício, se houve prescrição da pretensão punitiva do Estado, prejudicando a análise do recurso de apelação; (ii) caso não reconhecida a prescrição, avaliar as alegações da defesa quanto à insuficiência probatória.

III. R
azões de decidir

3.

Constatado que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram mais de 03 (três) anos, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

IV. D
ispositivo e tese

4.

Declara-se extinta a punibilidade do recorrente, José Cláudio de Souza Costa, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, prejudicando o julgamento do recurso.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada no texto fornecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

JOSE CLAUDIO DE SOUZA COSTA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, aplicando a pena em 06 (seis) meses de detenção e o período de 01 (um) ano para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, sendo a pena substituída por restritiva de direitos.

A pena corporal foi, ainda, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões (Id 10464371), a defesa postula pela absolvição em razão do princípio
in dubio pro reo
, bem como, pela ausência de provas, nos termos definidos no art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, (Id 11135130), o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do recorrente, pela prescrição, com a prejudicialidade do seu recurso (ID 21493772).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Relata a Denúncia (ID 9151609 ):

“(...) Que no dia 09 de novembro de 2014, por volta de 18h40min, na Rodovia do Tapanã, Edielson Gonçalves de Almeida, guarda municipal, se deslocava para seu posto de trabalho, no cemitério Parque do Tapanã, em um mototaxi, momento em que foi surpreendido por um veículo conduzido pelo denunciado, trafegando de modo imprudente na contramão e com os faróis apagados.

Com efeito, Edielson solicitou apoio aos demais guardas municipais que estavam de plantão no cemitério e seguiu em perseguição ao agente na garupa da motocicleta, logrando êxito em abordá-lo na Rua Haroldo Veloso. Na ocasião, constatou que o autor do fato apresentava visíveis sinais de embriaguez e o encaminhou à delegacia. (...)”

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade da recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo cometimento do delito do art. 306 do CTB, às penas de 06 (seis) meses de detenção e o período de 01 (um) ano de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Depreende-se dos autos os seguintes marcos temporais:

- Data do fato: 09/11/2014 (ID 9151609, denúncia);

- A denúncia foi recebida em 03/11/2015 (ID 9151610);

- Suspensão condicional do processo em 07/10/2016 (ID 9151614);

- Revogação do benefício em 25/03/2019 (ID 9151620)

- A sentença foi proferida em 21/02/2022 (ID 9151640)
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em apreço, uma vez que a pena é inferior a um ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença – excluído o período em que o processo ficou suspenso – transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/12/2024